Tribunal: TJDFT
Processo: 0723723-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723723-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA ARRUDA NOBREGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SABRINA ARRUDA NOBREGA contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de suspender os descontos em seu contracheque, nos autos da ação submetida ao processo de conhecimento movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais, a agravante afirma que é servidora da Secretaria de Saúde do DF, exerce o cargo de auxiliar de enfermagem e encontra-se em licença maternidade. Informa que está respondendo ao processo administrativo PAD n. 00060-00082096/2024-88, por supostas faltas injustificadas, e que vem sendo descontado do seu contracheque a dois anos e meio o equivalente a 98% da sua remuneração, de modo que no contracheque de abril de 2024 recebeu a quantia de R$ 27,78 (vinte e sete reais e setenta e oito centavos), o que torna praticamente impossível a sua subsistência e de sua prole constituída por 5 filhos. Informa que está transcorrendo prazo para sua defesa no processo administrativo, porém, trata-se de PAD idêntico ao que respondeu em 2019, com o mesmo fundamento e relacionado aos mesmos períodos, e que foi julgado improcedente com o consequente arquivamento. Aduz que em razão do arquivamento citado, os autos foram encaminhados ao setor próprio para cálculo e restituição dos valores descontados indevidamente, e fora ajuizada demanda judicial contra a Fazenda no sentido de que sejam ressarcidos os valores descontados nos anos de 2017 a 2019. Relata que mesmo após o arquivamento do PAD, no qual restou comprovado que a agravante estava de licença médica e que houve erro no lançamento das suas folhas de ponto, está sendo descontado da remuneração da agravante o percentual de 98% desde janeiro de 2023, o que lhe rende a impossibilidade de sustento e de seus filhos. Requer a concessão da tutela recursal para o que de que seja suspenso os descontos em seu contracheque até o término do processo administrativo disciplinar. É o sucinto relatório. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária, e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição na via da ação poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que, nesta fase incipiente do processo, quando ainda não houve nem mesmo a apresentação de defesa pela parte agravante no PAD, não é possível extrair a probabilidade do direito a autorizar a suspensão dos descontos. Os fundamentos lançados pelo juízo a quo para indeferir o pleito subsistem, na medida em que não há elementos comprobatórios de que as faltas injustificadas estavam fundadas em licenças regulares para tratamento da saúde, o que somente será possível concluir com o avanço do processo administrativo disciplinar. Nesse passo, qualquer decisão que venha a interferir nas decisões administrativas, as quais foram tomadas em processo administrativo em que a servidora teve garantido o seu direito a ampla defesa e ao contraditório, seria imiscuir-se no mérito administrativo, o que não é permitido ao Poder Judiciário fazê-lo, salvo da hipótese de ilegalidade, o que não se verifica. Acrescenta-se que alegação de que o PAD em curso ser a repetição de processo anterior, já julgado, demanda o avanço na instrução probatória no feito de origem, o que impede tal análise no âmbito estreito de cognição do agravo de instrumento. Além do mais, os descontos já estão sendo realizados desde janeiro de 2023, circunstância fática que afasta o requisito do perigo da demora, diante de sua perenidade, ainda que se trate de desconto de quase a totalidade da remuneração da agravante. Não estão presentes, portanto, os requisitos para a concessão da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de tutela recursal. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator